Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700553-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO CAICARA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o sobrestamento da execução, o pedido de suspensão de quaisquer atos de constrição e o de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta ser competência exclusiva do juízo falimentar decidir sobre o seu patrimônio, mesmo que a execução não se suspenda, visto que, o prosseguimento dos atos de constrição inibirá o cumprimento do plano da recuperação judicial da empresa que já se encontra em dificuldades financeiras, o que resultará na sua quebra financeira. Alega que a suspensão dos atos expropriatórios de empresas em recuperação judicial não prejudica o Erário, uma vez que o patrimônio continua afeto às execuções fiscais. Defende seu direito a gratuidade da justiça em razão de sua vulnerabilidade diante da pandemia provocada pela COVID-19, bem como pelo fato de se encontrar em recuperação judicial. Pugna pela concessão liminar da gratuidade judiciária, bem como pela concessão do efeito suspensivo para obstar qualquer medida de constrição em seu desfavor e no mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que lhe sejam concedidos definitivamente os benefícios da assistência judiciária gratuita e para que seja determinado o levantamento de qualquer montante bloqueado e o cancelamento de ordem ou ato de restrição, constrição, penhora alienação e/ou busca e apreensão de seus bens. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar postulada, quais sejam a probabilidade de provimento todo recurso e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a agravante alegar ter. Prima facie, cabe a análise da pretensão liminar de concessão da gratuidade de justiça. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada a intimação do exequente para prosseguir com a execução e, por conseguinte, dos atos expropriatórios que requererem. Todavia, quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade formulado por empresa, esclareça-se que o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Até onde é possível examinar nesta fase processual, dir-se-á que a empresa agravante não logrou comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, a despeito das alegações expendidas pela recorrente, ressalte-se que esta não logrou êxito na comprovação de que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional. Analisando os autos, observa-se que a afirmação de que a pandemia atingiu a sua situação financeira, juntando aos autos os comunicados de suspensão da sua atividade, bem como o balanço onde constam entradas e saídas aleatórias, não demonstrando que as despesas estão em valor superior a ganhos, não se mostra suficiente para comprovar sua hipossuficiência. Ademais, a afirmação de que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça (Acórdãos de no 1197715, 1127343 e 1037779), em harmonia com o verbete sumular do STJ. Cabe mencionar que a alegação de que a empresa se encontra em crise financeira, respondendo a diversos processos judiciais, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Além do mais, apesar de se verificar que a empresa se encontra em recuperação judicial, tal fato por si só, não gera o direito à gratuidade de justiça, devendo a hipossuficiência ser comprovada, o que no caso em análise não ocorreu. Nesse sentido, segue jurisprudência desta Colenda 4a Turma Cível. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. A filial representa mero estabelecimento secundário indissociável da matriz, isto é, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a recorrente para efetuar o preparo do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator